Tribunal: TJSP
Processo: 1520540-12.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Extinção da ação decorrente de pedido de desistência, haja vista a concessão de liminar a favor da executada em outro processo – Insurgência da Municipalidade restrita apenas à condenação ao pagamento de honorários – Descabimento – Condenação que deve subsistir, sobretudo em atenção ao princípio da causalidade – Minoração, contudo, no que toca ao valor

Ementa:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Extinção da ação decorrente de pedido de desistência, haja vista a concessão de liminar a favor da executada em outro processo – Insurgência da Municipalidade restrita apenas à condenação ao pagamento de honorários – Descabimento – Condenação que deve subsistir, sobretudo em atenção ao princípio da causalidade – Minoração, contudo, no que toca ao valor arbitrado, haja vista a necessidade do mesmo ser fixado por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1520540-12.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
GUARULHOS,
são
apelados
VMT
TELECOMUNICACOES LTDA, ROMBLIS INVESTIMENTS LLC e AMELIA
MARSON TURRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
art. 942, do CPC, por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso,
vencido o 3o juiz, Des. Roberto Martins de Souza, que declara., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO, ROBERTO MARTINS DE SOUZA,
BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1520540-12.2017.8.26.0224.
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos.
Apelada: VMT Telecomunicações Ltda.
Voto n. 31.702.
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
Extinção da ação
decorrente de pedido de desistência, haja vista a concessão de
liminar a favor da executada em outro processo Insurgência
da Municipalidade restrita apenas à condenação ao pagamento
de honorários
Descabimento
Condenação que deve
subsistir, sobretudo em atenção ao princípio da causalidade
Minoração, contudo, no que toca ao valor arbitrado, haja vista a
necessidade do mesmo ser fixado por equidade, nos termos do
art. 85, § 8o, do CPC Recurso parcialmente provido.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ajuíza ação de execução
fiscal (proc. n. 1520540-12.2017.8.26.0224, da E. 1a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Guarulhos), em face de VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA., a título
de cobrança de ISS, referente aos exercícios de 2015 e 2016, requerendo a citação da
empresa executada para o pagamento do débito em questão.
Foi informada a concessão de liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito,
ora executado, em outro processo (fls. 21/22), razão pela qual a Municipalidade
formulou pedido de desistência do feito (fl. 287).
Adveio a r. sentença de fl. 288, que extinguiu o processo, nos termos do art. 485,
VIII, do CPC.
Foram opostos embargos de declaração (fls. 289/292), os quais resultaram
acolhidos (fl. 301).
A Municipalidade exequente, então, interpôs seu recurso de apelação de fls.
303/306, no qual se insurge, exclusivamente, contra a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, requerendo sua exclusão ou, em caráter subsidiário, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
minoração do valor arbitrado.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regulamente processado, com a apresentação
de contrarrazões (fls. 315/318).
Subiram os autos a esta Corte.
É o relatório.
Em atenção ao princípio tantum devolutum quantum
apelatum, este Relator junge-se à análise apenas da questão trazida em razões de
apelação como objeto de insurgência da recorrente; qual seja, o arbitramento de
honorários advocatícios em desfavor da municipalidade exequente.
E o que se observa é que o recurso interposto merece
apenas parcial acolhimento.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a execução fiscal extinta foi ajuizada
em 10.04.2017, indevidamente, haja vista que, desde 06.03.2017, a exigibilidade do
crédito tributário cobrado estava suspensa, por força de decisão judicial, publicada em
21.03.2017
e
proferida
nos
autos
de
ação
declaratória

(processo
no
1000292-82.2017.8.26.0224).
Logo, descabe outra ilação, senão a de que a
Municipalidade desrespeitou ordem judicial e, consequentemente, deu causa à execução
fiscal, ora extinta.
Ainda que assim não fosse, a r. sentença impugnada
apenas homologou pedido de desistência formulado pela própria exequente, após ter
havido manifestação da executada informando a concessão de liminar em seu favor, em
outro processo, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário cobrado.
Logo, em atenção ao princípio da causalidade, segundo o
qual quem deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente deve
responder pelos ônus deles decorrentes, afigura-se de rigor que seja a Municipalidade
exequente condenada ao pagamento de honorários advocatícios a favor da executada.
Entretanto, com a devida vênia, a fixação dos honorários advocatícios em
primeiro grau não se deu de maneia escorreita, sobretudo porque a aplicação do art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§§3o e 5o, do CPC à hipótese dos autos acabou por resultar em importância
extremamente elevada e incompatível com o trabalho realizado pelo patrono da
executada, considerando-se que o valor da causa é de R$ 1.498.377,43 (um milhão,
quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e três
centavos).
Não se desconhece que a C. Segunda Seção do E. STJ firmou o entendimento
de que “ (...) o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória,
de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez
a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou
(II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a
fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (...)” (REsp
1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, j. 13.02.2019, p. DJe 29.03.2019), cujo julgado não
possui efeito vinculante.
No entanto, entende-se que a condenação em honorários advocatícios é algo que
depende de análise das peculiaridades de cada caso, de sorte que os argumentos
utilizados no julgamento do REsp supramencionado para justificar a fixação de
honorários em percentual naqueles autos não se transplantam automaticamente a outros
casos concretos.
Ademais, a meu ver, o entendimento firmado por aquela C. Corte no julgamento
do REsp n. 1.746.072/PR não afasta a possibilidade de aplicação de honorários por
apreciação equitativa também nos casos em que a fixação de percentuais escalonados
ocorreria em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
propiciando o locupletamento desmedido do destinatário da verba honorária, como é o
caso destes autos, cujo arbitramento em percentual ocasiona o pagamento de montante
exorbitante, levando-se em consideração a complexidade desta causa.
Aliás, o posicionamento deste Relator, na presente oportunidade, se encontra de
acordo com julgado do E. Superior Tribunal de Justiça, proferido pela Colenda Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, nos autos do Recurso Especial n. 1.789.913-DF, de relatoria do eminente Min.
Herman Benjamin:
“Processual Civil. Execução fiscal - Acolhimento da exceção de pré-
executividade - Arbitramento dos honorários advocatícios - Interpretação conjunta do
art. 85, § 3o e 8o, do CPC/2015, destinada a evitar o enriquecimento ilícito ou
desproporcional - Possibilidade (...) 5) A regra do art. 85, parágrafo 3o., do atual CPC
- como qualquer norma reconheça-se não comporta interpretação exclusivamente pelo
método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada
técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de
desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico
6) Assim, o referido
dispositivo legal (art. 85, § 8 do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a
reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo
equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como
excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o., do CPC/1973 (atual art. 85, , § 2o., do
CPC/2015. (...) 9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo
CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para
majorar honorários irrisórios, o próprio termo 'equitativo' será em si mesmo
contraditório - 10. Recurso especial não provido” (j. 12.02.2019, p. DJE de 11.03.2019
- grifei).
E também neste sentido, o voto vencido da Ministra Nancy Andrighi, no
julgamento do REsp no 1.746.072/PR: “(...) É admissível a fixação de honorários
advocatícios por equidade em patamar inferior a 10%, seja porque o conceito de
inestimável inserido no art. 85, §8o, do CPC/15, compreende não apenas o proveito
econômico inquantificável, mas também o proveito econômico vultoso ou de grande
valor, seja porque não há justificativa teórica para que se permita a fixação acima de
20%, mas não se permita a fixação abaixo de 10%, especialmente porque a razão de
existir do dispositivo
remunerar adequadamente a atividade desenvolvida pelo
advogado é comum a ambas às hipóteses” (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, j.
13.02.2019, p. DJe 29.03.2019 - grifei).
Esta Egrégia Corte também já se pronunciou sobre o assunto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Pedido de desistência da execução
fiscal [...] - Verba honorária fixada de acordo com o mínimo estabelecido pelo artigo 85,
§ 3o, incisos I a V e § 4o, inciso III do CPC, em sentença proferida após a vigência do
NCPC, mas que resulta em valor incompatível com os critérios previstos no art. 85, §
2o, incisos I a IV do CPC, a reclamar a adoção do critério de equidade, por aplicação
analógica do disposto no § 8o do mesmo dispositivo legal - Quando não atendidos os
critérios mensuráveis relacionados ao grau de zelo profissional, lugar de prestação do
serviço, natureza e importância da causa e, em especial, pela extensão do trabalho
realizado pelo advogado, a adoção dos percentuais mínimos aplicados de forma
escalonada sobre o valor da causa implica em montante desproporcional, em afronta aos
princípios da moralidade e razoabilidade, notadamente em se tratando de condenação da
Fazenda Pública, a justificar o arbitramento por equidade - Recurso provido em parte,
com redução da verba honorária, em razão do arbitramento” (TJSP, Apelação no
1521613-67.2016.8.26.0090, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Rezende Silveira, j.
18/05/2017 - grifei).
Não é diferente, conforme se verifica abaixo, o entendimento desta Colenda
Câmara:
“Apelação - Execução Fiscal ISS - Exercício de 2011 - Extinção da ação a
pedido da Fazenda Municipal, ante o cancelamento do débito (art. 26, da LEF) -
Executado que havia sido citado e oposto exceção de pré- executividade - Fazenda
condenada em honorários - Quantum fixado com base no mínimo percentual previsto no
art. 85, §3o do CPC/15 que se afigura desarrazoado ante o elevado valor da causa -
Valor que deve ser fixado por equidade ante a singeleza da ação e o reduzido trabalho
do patrono do executado - Exegese do art. 85, §8o, do CPC/15 - Atendimento aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença reformada - Recurso
provido” (Apelação no 1593763-46.2016.8.26.0090, j. 22.03.2018, Rel. Des. Roberto
Martins de Souza - grifei).
Destarte, considerando-se que a atuação do patrono da executada limitou-se à
informar a existência de liminar concedida a favor da executada em outro processo (fls.
21/22) e a contrarrazoar o recurso de apelação ora apreciado (fls. 315/318), bem como
considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios definidos pelo art. 85, § 2o, I a IV, do CPC, impõe-se a minoração do valor
fixado a título de honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos
do art. 85, §8o, do CPC.
Sem maiores delongas, portanto, a r. sentença deve ser parcialmente reformada,
nos moldes do parágrafo anterior, mantendo-se, no mais, tal qual lançada.
Para
os
devidos
fins
de
direito,
consideram-se
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Com isto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1520540-12.2017.8.26.0224
Apelante: Município de São Paulo
Apelado: VMT Telecomunicações Ltda.
Comarca: Guarulhos
Voto n.o 34.161 - RMS 3.o Juiz
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE EM PARTE
Com a devida vênia, concordo com o posicionamento da maioria,
com base no voto condutor do d. Relator sorteado, Des. Wanderley Federighi,
entendendo ser caso de provimento parcial da apelação, para minorar o valor
fixado a título de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC.
Contudo, divirjo quanto ao montante da quantia arbitrada pela douta maioria,
que entendo deva ser majorada, conforme passo a expor.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de
Guarulhos em face de VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. para cobrança
de ISS, referente aos exercícios de 2015 e 2016, no valor de R$
1.498.377,43.
O município requereu a desistência do feito em razão de decisão
que suspendeu a exigibilidade do crédito executado em outro processo (págs.
21/22), sobrevindo sentença de extinção da ação, declarada à pág.301, para
condenar o exequente ao pagamento de honorários ao patrono da executada,
sobre o valor da causa atualizado, nos percentuais mínimos para as faixas
previstas no art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.
A Fazenda Municipal interpôs apelação para afastar a condenação
em valores percentuais, na forma escalonado do art. 85, § 3o, do CPC, aplicando-
se a condenação por equidade, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC,
principalmente, tendo-se em conta a singeleza da causa quanto ao volume de
trabalho e grau de dificuldade exigidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Convirjo com o entendimento firmado pelo d. relator quanto a ser
caso de estipular os honorários por equidade, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC,
pois estabelecer condenação tendo por base o §3o do art. 85, expressar-se-ia valor
muito além do condizente com o nível de complexidade do feito.
Assim, tenho que ao caso é aplicável o § 8o, do art. 85, pois cabível
tanto em causas de pequeno valor, como nas de grande monta, ainda mais quando
a aplicação do art. 85, § 3o, incisos I a V e § 4o, inciso III do CPC/15 expressa
valor incompatível com os critérios previstos no art. 85, § 2o, incisos I a IV do
CPC/15, como in casu, consoante se depreende da jurisprudência desta C. Corte:
“APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
Pedido de desistência da
execução fiscal
Condenação ao pagamento de honorários -
Possibilidade Artigo 26 da LEF que não se aplica aos casos em que
a execução fiscal foi extinta após a citação, desde que o devedor
tenha constituído advogado e ofertado embargos ou exceção de pré-
executividade
Verba honorária fixada de acordo com o mínimo
estabelecido pelo artigo 85, § 3o, incisos I a V e § 4o, inciso III do
CPC, em sentença proferida após a vigência do NCPC, mas que
resulta em valor incompatível com os critérios previstos no art. 85, §
2o, incisos I a IV do CPC, a reclamar a adoção do critério de
equidade, por aplicação analógica do disposto no § 8o do mesmo
dispositivo legal - Quando não atendidos os critérios mensuráveis
relacionados ao grau de zelo profissional, lugar de prestação do
serviço, natureza e importância da causa e, em especial, pela extensão
do trabalho realizado pelo advogado, a adoção dos percentuais
mínimos aplicados de forma escalonada sobre o valor da causa implica
em montante desproporcional, em afronta aos princípios da
moralidade e razoabilidade, notadamente em se tratando de
condenação da Fazenda Pública, a justificar o arbitramento por
equidade
Recurso provido em parte, com redução da verba
honorária,
em
razão
do
arbitramento.”
(TJSP;
Apelação
1521613-67.2016.8.26.0090; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 18/05/2017; Data de Registro: 19/05/2017). - grifei -
Entendo que o principal a ser levado em consideração, quando da
condenação em honorários advocatícios, é que haja remuneração econômica
compatível com o trabalho desenvolvido pelo patrono, nem a mais, nem a menos,
independentemente se estabelecidos na forma percentual, desde que sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pautados pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Esse o espírito
do Código Processual Civil de 2015, conforme se observa do art. 8o do Codex de
Ritos:
“Art. 8o - Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo
a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”
Com efeito, tecidas tais considerações, os honorários advocatícios
mereceriam ser fixados em R$ 15.000,00, já sopesados os critérios dos incisos I a
IV do §2o do art. 85, do CPC, valor esse que não locupleta ilicitamente o patrono
da apelada, pois considerando o valor da causa, que ultrapassa um milhão de
reais, tenho que o valor fixado pelo d. relator no importe de R$ 1.000,00 (um mil
reais), com a devida vênia, seria por demais ínfimo, ainda que frente à singeleza
da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, dar-se-ia parcial provimento ao
recurso, nos termos do voto do d. relator, para afastar a condenação nos termos o
§3o, do art. 85, do CPC, mas condenando-se o Município de Guarulhos ao
pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fulcro no art. 85, §8o, do
CPC.
Roberto Martins de Souza
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
WANDERLEY JOSE FEDERIGHI
13049AB0
8
10
Declarações de
Votos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
139C5703
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1520540-12.2017.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.